Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-68.2020.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (JOÃO). PARCIALMENTE PROVIDO (RAIMUNDO). DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 230 (duzentos e trinta) dias-multa. As defesas pleiteiam: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para uso; para um dos recorrentes, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e substituição da pena; para o outro, readequação da pena-base. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação para uso; (iii) saber se é caso de absolvição por insuficiência probatória em relação a um dos apelantes; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, inclusive quanto ao tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva quanto a um dos apelantes estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante, nos termos do art. 155 do CPP. 4. As circunstâncias da prisão, a apreensão de droga fracionada, a existência de arma e celulares, bem como elementos investigativos, demonstram a destinação mercantil da substância, sendo desnecessária a prova da efetiva venda, conforme o art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 5. A desclassificação para uso é inviável, pois, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, não apenas a quantidade de droga. 6. Em relação ao corréu, não há prova segura de coautoria. A mera presença no local não autoriza condenação. Ausentes elementos judicializados que confirmem a participação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 7. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade é inadequada, pois não ultrapassa o tipo penal na modalidade “guardar”, devendo ser afastada, com redimensionamento da pena-base. 8. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do delito, diante da prática na presença de criança, elemento concreto que justifica a exasperação. 9. Na terceira fase, a fração do tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3, diante da pequena quantidade de droga e ausência de circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 10. Redimensiona-se a pena final para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e provido para absolver um dos apelantes. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do outro apelante, com ajuste, de ofício, da fração do tráfico privilegiado. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023; STJ, HC 415.724/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/10/2017; TJMG, Apelação Criminal 1.0079.14.030998-4/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08/02/2022; TJCE, Apelação Criminal 0201667-94.2025.8.06.0300, Rel. Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 24/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso de João Mateus do Rosário Simith e parcial provimento ao de Raimundo Nonato Monteiro dos Remédios, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000202-68.2020.8.14.0144

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DOS REMEDIOS, JOAO MATEUS DO ROSARIO SIMITH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (JOÃO). PARCIALMENTE PROVIDO (RAIMUNDO). DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

As defesas pleiteiam: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para uso; para um dos recorrentes, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e substituição da pena; para o outro, readequação da pena-base.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação para uso; (iii) saber se é caso de absolvição por insuficiência probatória em relação a um dos apelantes; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, inclusive quanto ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva quanto a um dos apelantes estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante, nos termos do art. 155 do CPP.

4. As circunstâncias da prisão, a apreensão de droga fracionada, a existência de arma e celulares, bem como elementos investigativos, demonstram a destinação mercantil da substância, sendo desnecessária a prova da efetiva venda, conforme o art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. A desclassificação para uso é inviável, pois, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, não apenas a quantidade de droga.

6. Em relação ao corréu, não há prova segura de coautoria. A mera presença no local não autoriza condenação. Ausentes elementos judicializados que confirmem a participação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

7. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade é inadequada, pois não ultrapassa o tipo penal na modalidade “guardar”, devendo ser afastada, com redimensionamento da pena-base.

8. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do delito, diante da prática na presença de criança, elemento concreto que justifica a exasperação.

9. Na terceira fase, a fração do tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3, diante da pequena quantidade de droga e ausência de circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

10. Redimensiona-se a pena final para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido para absolver um dos apelantes. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do outro apelante, com ajuste, de ofício, da fração do tráfico privilegiado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023; STJ, HC 415.724/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/10/2017; TJMG, Apelação Criminal 1.0079.14.030998-4/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08/02/2022; TJCE, Apelação Criminal 0201667-94.2025.8.06.0300, Rel. Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 24/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso de João Mateus do Rosário Simith e parcial provimento ao de Raimundo Nonato Monteiro dos Remédios, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Mateus do Rosario Simith e Raimundo Nonato Monteiro dos Remédios, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpuseram o presente recurso de apelação.

As defesas pugnaram, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso. Ainda, em relação ao recorrente João a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Já em relação a Raimundo, a readequação da pena basilar.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo de João Mateus do Rosário Simith e parcial provimento do de Raimundo Nonato Monteiro dos Remédios.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18385860 - Págs. 2 a 4):

(...)

A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial – BOP (id Num. 63792078 - Pág. 11), do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id Num. 63792079 - Pág. 1), do Laudo de Constatação Definitivo (Num. 63792086 - Pág. 23) e dos depoimentos colhidos em juízo. Ressalta-se que, este penúltimo descreve que a substância vegetal apreendida se tratava de de Benzoilmetilecgonina, conhecido como cocaína.

No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário é analisar a autoria e a responsabilidade criminal dos acusados, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstancias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Nessa linha, quanto à autoria do crime, igualmente, resta induvidosamente evidenciada nos autos, nada obstante tenha os acusados, em sede judicial e administrativa, negado seu envolvimento na empreitada criminosa. Os acusados afirmaram que não possuíam drogas e nem arma em sua residência. Enfim, negou veementemente serem traficantes e os fatos contra si imputados.

O delegado de polícia AUGUSTO DA SILVA LEME (id Num. 63792087) disse, em juízo, que estava numa operação investigando um membro do comando vermelho, e, em uma dessas diligências tinha como alvo o acusado, no qual possuía o apelido de careca. Afirmou que passou pela casa do sr. Raimundo, e visualizou ele com uma arma, com um outro rapaz na casa. Disse que tinha bastante droga em cima da mesa, que as drogas estavam armazenadas em invólucros brancos, e, aparentemente as drogas eram oxi ou cocaína. O policial militar ADRIANO DOS ANJOS QUARESMA (id Num. 63792087), em juízo disse, que se recorda que a operação ocorreu em Quatipuru, mas não entrou na casa do acusado, que ficou na porta. Que na residência estava o sr. Raimundo, mais um rapaz novo, uma senhora e uma criança. Afirmou que foram encontradas drogas na residência do acusado, mas, não se recorda que drogas eram. A informante MARIA DO SOCORRO TAVARES DO ROSÁRIO (id Num. 63792087), disse, em juízo, que no dia do acontecido a polícia chegou na sua casa, e que não encontraram nada na sua casa. Disse ainda, que quando a polícia foi para o quintal, voltaram já com uma porção de droga, mas na sua casa não foi encontrada arma ou droga alguma. Interrogado em juízo, o acusado JOÃO MATEUS DO ROSÁRIO SIMITH, negou a infração. Disse que estava com sua sobrinha no colo quando a polícia entrou na sua casa. Afirmou que não possuía droga na sua casa. Que chegaram cinco policiais e estavam todos armados. Disse ainda que não tem problema com os policiais, que não é usuário de droga e afirmou que são inocentes. Em seu interrogatório o acusado RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DOS REMÉDIOS também negou a infração penal. Disse que não tinha nada na sua casa. Que nunca tinha visto esses policiais. Afirmou que os policiais chegaram na sua casa por volta das 13h, com duas viaturas. Disse que seu comércio não estava surtido, mas é pescador. Que é usuário de droga. Que usa oxi e maconha quando vai pescar. Que não tinha arma, pois não sabe nem atirar.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram demonstrados em parte.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar os acusados pelo crime de tráfico. Isto porque, as declarações dos policiais civis foram coesas desde a fase inquisitiva. Além disso, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a dinâmica da abordagem e o comportamento do acusado logo antes da apreensão, bem como a quantidade de drogas, demonstram a autoria delitiva. Em diligência até o local, foram localizadas 07 (sete) petecas, feitas em pedaços plásticos, da substância conhecida como cocaína (laudo pericial id Num. 63792086 - Pág. 23), na mesa da cozinha.

Quanto às teses defensivas não há que se falar em insuficiência probatória, diante das provas contidas nos autos e por tudo agora até exposto.

Ressalte-se que, o artigo 33 da lei de Drogas inclui “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”. E ainda que não tenha sido flagrada a situação de venda, a incidência de qualquer um dos verbos considera-se consumado o crime de tráfico.

Vale mencionar que resta claro do relato dos policiais, que a abordagem foi motivada pela suspeita de ilicitude. Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

De outro enfoque, faz parte da atividade policial exercer o poder de polícia, incluindo a pesquisa na busca da elucidação da autoria de crimes. E isso não se faz sem o diálogo com aquele que está na mira da investigação. Não quer dizer que toda vez que se obtenha, nesse encontro, uma confissão à primeira hora, se estará diante de uma afronta ao direito ao silêncio. No mais, como apontado, é prescindível a cientificação do direito ao silêncio em conversa informal, como acontece em uma abordagem policial.

Pois bem.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos policiais, bem demonstram que os acusados estavam praticando o crime de tráfico de drogas.

Ainda nesse sentido, os policiais foram incisivos, coerentes e relataram os fatos com riqueza de detalhes. Todos estes elementos ainda devem ser aliados à presunção de veracidade que possuem por serem agentes públicos.

Assim, os seus depoimentos, por si só, permitem concluir pela existência do tráfico.

Consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, litteris: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-lo, o depoimento deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”. (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: “Os policiais não se encontram legalmente impedido de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindose tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

As palavras dos policiais encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos, como por exemplo, no auto de exibição e apreensão id Num. 63792079 - Pág. 1, do laudo provisório id Num. 63792079 - Pág. 2, relatório policial final id Num. 63792082 - Pág. 5 e no laudo pericial id Num. 63792087 - Pág. 1. Ademais, a maneira como foi encontrado embalado os entorpecentes, denotam, às claras, que não se prestaria nem que a fizesse a posse para consumo ou destinação diversa que não a para o tráfico, o que torna inexorável a adequação típica da conduta do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assim, chega-se à conclusão de que de fato, houve o exercício do tráfico ilícito de drogas, por ambos, sendo sua responsabilização medida de rigor.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca das autorias e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 18385812 - Pág. 11);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 18385813 - Pág. 1), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, um artefato aparentando ser uma arma de fogo caseira e 2 aparelhos celulares

c)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 18385813 - Pág. 2, Num. 18385818 - Pág. 23 e Num. 18385819 - Pág. 1), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 3,131g (peso bruto) de cocaína;

d)

Depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – convergentes no sentido de que estavam numa operação investigando membro do comando vermelho, e, em uma dessas diligências tinha como alvo o acusado vulgo “Careca”. Que ao passarem da residência do réu Raimundo (“Careca”) e o flagraram na frente do imóvel, portando uma arma, e em razão de ter empreendido fuga para dentro da casa, entraram no local, onde estava também presente o corréu João Mateus e, em cima da mesa da cozinha, fora encontrado os entorpecentes em questão.

Não obstante as alegações da defesa a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à materialidade e autoria do réu Raimundo Nonato, pois além do fato das investigações policiais versavam contra ele, as circunstâncias de sua prisão – na frente do imóvel com arma, fuga ao avistar os policiais, encontro de porções de entorpecentes em seu imóvel já fracionados para venda, e apreensão de celulares - denotam seu envolvimento do no crime.

Além disso, observo que, já contava, à época da sentença, com outro processo (nº 0800495-34.2022.8.14.0144) por tráfico de drogas (atualmente com condenação penal transitada em julgado), corroborando o convencimento acima.

Outrossim, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, destaco que, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Desse modo, não acolho os pleitos da defesa do citado réu.

Quanto ao recorrente
João Mateus do Rosario Simith, verifico que merece acolhimento o pedido absolutório de sua defesa. Explico.

Apesar de ser incontroverso que estava no imóvel no momento do flagrante, assim como também sua genitora, não há provas suficientes para afirmar a coautoria no tráfico. Afinal:

a)

foi comprovado ser enteado do réu Raimundo;

b) não há relatos de que estava ao mesmo manipulando a droga;

c) não possui antecedente criminais (Num. 18385820 - Pág. 12);

d) Além disso, sua afirmação de que estava com sua sobrinha no colo quando a polícia entrou na sua casa, guarda certa consonância com o relato do polícia Adriano Quaresma, gerando, assim, dúvidas de seu envolvimento no delito.

Nesse cenário, diante da fragilidade probatória, absolvo
João Mateus do Rosario Simith
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4 . O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 18385870 - Pág. 8):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente para ambos os acusados, pois que, os acusados mantinham e comercializava a droga no interior de sua residência, a fim de dificultar a atividade das forças de segurança e de garantir a sua impunidade; II. Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (id Num. 104180224 e ID 104180227); III. Conduta social, que diz respeito ao comportamento que os agentes desempenham no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento dos réus; IV. Personalidade do agente, consistente no caráter ou índole da ré, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição; V. Motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo; VI. Circunstâncias do crime são desfavoráveis para ambos os acusados, pois estes estavam comercializando a droga na frente de uma criança; VII. Consequências do crime são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pelas vítimas é material e inerente ao crime; VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA); IX. Natureza e quantidade da droga nada acrescentam.

Desta feita, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (meses) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, para ambos os acusados.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: Inexistem agravantes ou atenuantes.

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não incide causa de aumento. Presente, para o tráfico, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a qual aplico na fração de 1/2 (metade), pois os imputados são primários, possuem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ademais, os autos não contêm provas ou um mínimo de indícios que levem a crer que estivessem ligados de maneira profunda com o tráfico de drogas. Assim, a pena resulta, nessa fase, em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão, além de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Torno a sanção definitiva aos réus RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DOS REMÉDIOS, vulgo “careca” e JOÃO MATEUS DO ROSÁRIO SIMITH, vulgo “Cupixe” em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa. A pena de multa ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

2. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, §§ 2º, alínea “c”, e 3º, do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. Deixo de realizar a detração (CPP, art. 387, § 2º) por não haver parâmetros objetivos para tanto.

3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

No presente caso, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direito, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do Código Penal. Assim, concedo a substituição da pena aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam:

a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do CP), consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, conforme as suas aptidões, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultando ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo menor, porém, nunca inferior a 1 (um) ano (art. 46, § 4º, do CP);

b) prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), consistente no pagamento em dinheiro a uma entidade pública ou privada com destinação social da importância equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, vigente à época dos fatos – art. 45, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do art. 66, V, "a", da Lei nº 7.210/84, fica a cargo do Juiz da Execução a forma de cumprimento da pena, devendo indicar a entidade beneficiada, assim como a possibilidade de parcelamento, dentre outras providências afins.

Os réus não fazem jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput e II, do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 02 (dois) anos.

(..)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 07 (sete) anos e 06 (meses) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Conquanto esteja idôneo e concreto a fundamentação das circunstâncias do delito – tráfico na presença de uma criança - de igual modo não ocorre em relação à culpabilidade, pois não ultrapassa as normalidades do tipo – modalidade “guardar” -.

Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Concluído pelas instâncias antecedentes, com base nos depoimentos colhidos nos autos, que o paciente traficava na presença de seu filho, uma criança, a alteração desse entendimento - a fim de se afastar a aferição negativa das circunstâncias do delito - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 415.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA . 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL AUTORIZADO PELO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. 2. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 3. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DAS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. 4. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

9. A realização do tráfico no interior da residência do acusado constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal, na modalidade "guardar", não autorizando a exasperação da pena-base.

(...)

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02016679420258060300 Caucaia, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 24/03/2026, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2026)

Nesse cenário, diante da presença de uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena base do recorrente para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada (1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima) está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, devendo permanecer a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa

Na terceira fase, foi concedido do tráfico privilegiado, na fração de 1/2, sem, contudo, respaldo correlato, merecendo correção.

Considerando que a quantidade de droga apreendida não é expressiva e diante da ausência de circunstâncias outras a justificar fração diversa da máxima, reformo, de ofício, a fração do tráfico privilegiado para 2/3, redimensionado a pena definitiva do recorrente para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de João Mateus do Rosario Simith e parcial provimento ao apelo de Raimundo Nonato Monteiro dos Remédios, corrigindo, ainda, de ofício, a fração do tráfico privilegiado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026